Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705513-52.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIONE FIGUEIREDO DE SOUZA FINCO D E S P A C H O Noticiado o julgamento dos embargos de declaração do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido rejeitada a modulação dos efeitos da decisão meritória, havida esta em sede de repercussão geral (Tema 810), e tendo a parte apelada se manifestado no ID 14140381, bem assim dada a influência do precedente no julgamento da matéria, cumpre oportunizar o contraditório ao apelante, na forma do art. 10 do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o Distrito Federal da petição de ID 14140381, bem assim para manifestar o que entender de Direito. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator